Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-39.2017.8.11.0108
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000482-39.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIVALDO DE SOUSA COSTA - CPF: 443.368.598-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS PORTELA (APELADO), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS PORTELA - CPF: 007.244.393-66 (APELADO), FABIA CRISTINA WALTER - CPF: 032.167.159-73 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS PORTELA - CPF: 007.244.393-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

“2.Inviável a exclusão da pena pecuniária, mesmo diante de alegação de pobreza, pois, inexiste previsão legal para isentar o condenado da pena de multa, imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade;
3. “(...) A suposta incapacidade financeira do apelante para o pagamento de prestação pecuniária deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete, observadas as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, parcelar o pagamento
.”
(N.U 0003161-49.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Lucivaldo De Sousa Costa
, como incurso na sanção do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 c.c artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna a suspensão da condenação em multa e custas processuais, na forma do artigo 3º do CPP e 98, §3
°do
CPC, e artigo 134 da Constituição Federal.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 180823262).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 181341244, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 28 de dezembro de 2016, às 23h17, na via pública denominada Rua Tapurah, no Bairro Cidade Alta (Cohab), em Itanhanga/MT, termo judiciário desta Comarca, os indiciados
LUCIVALDO DE SOUSA COSTA
, vulgo
“LENIO”
, e
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS PORTELA
, vulgo
“BAUDI”
, em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios, portaram uma arma de fogo tipo carabina CBC, calibre 28, no 407480 e 17 (dezessete) munições calibre 28, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]”

Inicialmente, como asseverado, a defesa pugna a suspensão da condenação em multa e custas processuais, na forma do artigo
3
°
CPP e 98 §3
°
CPC, e artigo 134 da
Constituição
Federal.

Consta da sentença que condenou o recorrente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a fixação da pena de multa no mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa pugna pela suspensão da pena de multa ao argumento de que o acusado é hipossuficiente. Veja-se:

“[...]
Ocorre que o apelante e pessoa hipossuficiente e encontra-se assistido constitucionalmente pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, o que por si só, afasta a imposição da multa em caso de condenação. [...]”

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque,
a pena de multa reveste-se de natureza autônoma, compondo o preceito secundário da norma penal incriminadora.

Conforme exposto, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 14 da lei 10.826/03, que possui a seguinte redação:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Logo, conforme destacado, o tipo penal pelo qual foi condenado o recorrente, prevê de modo cumulativo a sanção corporal e a de multa, sendo impossível a suspensão de seu pagamento por ausência de previsão legal.

Todavia, em que pese não seja admissível o afastamento da pena de multa, nada impede que o
apelante requeira perante o juízo da execução penal seu parcelamento,
nos termos do art. 50,
caput
, do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

Do mesmo modo, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência econômica e a impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao Juízo da Execução Penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando às condições estabelecidas na sentença à situação financeira espelhada pela ré no momento da sua efetivação.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça assim como por esta Egrégia Corte:

“[...]
A condenação a pena de multa deriva de imposição legal (CP, art. 157) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, NU 0012701-22.2017.8.11.0064).

A análise acerca da hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(N.U 1002769-56.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI Nº. 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/03 – INADMISSIBILIDADE – CONDUTA DO RÉU QUE SE EMOLDURA PERFEITAMENTE AO ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/03 – RÉUENCONTRADO TRANSPORTANDO O ARMAMENTO NO INTERIOR DO SEU VEÍCULO – 2. PRETENDIDA ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – 3. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO E EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NA EXECUÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DAQUELE JUÍZO – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. “(...) Certo de que o delito previsto no art. 12, do Estatuto do Desarmamento tem limitação espacial relativa à residência (ou dependências destas) ou local de trabalho do agente, mostra-se inviável a desclassificação no caso concreto quando é inconteste que o artefato bélico e a respectiva munição foram apreendidos no interior do veículo conduzido pelo apelante.” (N.U 0016477-27.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019);

2. Inviável a exclusão da pena pecuniária, mesmo diante de alegação de pobreza, pois, inexiste previsão legal para isentar o condenado da pena de multa, imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade;

3. “(...) A suposta incapacidade financeira do apelante para o pagamento de prestação pecuniária deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete, observadas as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, parcelar o pagamento
(TJMT, AP N.U 0000510-14.2015.8.11.0096). (...)” (TJ-MT - APR: 00012588620168110039 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020).

(N.U 0003161-49.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Ademais, destaco que com relação a custas processuais, o apelante já foi isento em sentença condenatória, razão pela qual não há interesse recursal, visto que o pedido já foi alcançado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume os demais termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024